Tribunal: STF
Processo: HC 52950
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR FEITA REGULARMENTE, NA FASE
JUDICIAL DO PROCESSO. IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE TER SIDO
INFRINGIDO O PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS, VISTO
QUE ESSA REGRA NÃO OBRIGA A QUE SEJAM OUVIDAS NUMA SÓ AUDIENCIA. A
DESISTENCIA DE TESTEMUNHAS E FACULDADE CONFERIDA AS PARTES E, ASSIM,
TAMBÉM AO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
ORDEM INDEFERIDA.